Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006711-55.2022.8.11.0000
Agravantes: Regina Célia Guarita Crochiquia
Edson Crochiquia
Agravados: Homero Amilcar Nedel
Josimar Loula Filho
Interessados: Município de Paranatinga
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Regina Célia Guarita Crochiquia e Edson Crochiquia, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Popular n. 0000047-39.2012.8.11.0044 ajuizada por Homero Amílcar Nedel e Josimar Loula Filho em face de Vilson Pires, Edson Paulo dos Santos, Edson Crochiquia e Regina Célia Guarita Crochiquia, julgada extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, que indeferiu o pedido de conversão em renda dos valores depositados nos autos à título de pagamento de imposto (ITBI) em favor do Município de Paranatinga/MT.
Aduzem, em síntese, que os Agravados ajuizaram ação popular em face de Vilson Pires, Edson Paulo dos Santos, Município de Paranatinga e dos ora Agravantes Edson Crochiquia e Regina Célia Guarita Crochiquia objetivando, a declaração de nulidade do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) realizado pelos Agravantes no ato de venda do imóvel denominado “Fazenda Triângulo”, com área total de 889.0843has, localizado no Município de Paranatinga por meio do formulário de informações e transmissão imobiliária no 343/2011, cuja ação foi julgada parcialmente procedente condenando as partes ao pagamento do saldo entendido como devido a título de imposto (ITBI); todavia, a sentença teria sido reformada em sede de recurso de apelação, com a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, devido ao lançamento administrativo do valor remanescente a título de tributo pelo Município de Paranatinga ora Terceiro Interessado, bem como pelo depósito bancário da quantia realizado nos autos pelos ora Agravantes.
Destacam que, com o retorno dos autos à instância de origem, os Agravantes requereram a conversão do depósito judicial referente ao valor complementar a título de imposto (ITBI) em favor do Município de Paranatinga, com fulcro no art. 8o e art. 10, da LC 151/15, o que foi indeferido pelo Magistrado Singular, ao argumento de que não houve ganho de causa para o ente federativo - tampouco para os ora Agravantes, porquanto houve julgamento sem resolução do mérito, que implicaria dizer que não há coisa julgada material.
Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, conforme entendimento do STJ, nas hipóteses em que o processo vier a ser extinto sem julgamento de mérito, os depósitos judiciais realizados com o escopo de suspender a exigibilidade de crédito tributário deverão ser convertidos em renda em favor do ente federado.
Destacam que o processo em referência é vivenciado pelas Agravantes desde o ano de 2012, sendo que o depósito judicial da quantia guerreada foi realizado no mesmo ano, justamente como medida de reforçar a boa-fé processual das partes, que requerem única e exclusivamente a sua regularidade diante do ente federado, por ser o meio mais eficiente de os Agravantes adimplirem o débito discutido na origem.
Pontuam, ainda, que, os próprios Agravados já manifestaram concordância na liberação do saldo remanescente em favor do Município de Paranatinga, por meio de petição colacionada no ID n. 48822050 dos autos de origem.
Por fim, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a conversão do valor depositado judicialmente nos autos de origem sob no 0000047-39.2012.8.11.0044 em favor do Município de Paranatinga ora Agravado, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Os Agravantes consignaram a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, na origem.
A certidão de ID n. 124210058 atesta a existência de processo que poderá gerar prevenção em relação a esta Desembargadora, qual seja, o Recurso de Apelação n. 50741/2017.
Acostou-se no ID n. 124586187 a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, ressalto que, em razão da distribuição do Recurso de Apelação Cível n. 50741/2017, o qual se refere à mesma ação de origem do presente recurso, resta evidenciada a prevenção desta Relatora para o seu julgamento.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos de origem, especificamente no ID n. 74952166, observa-se que, o Magistrado Singular indeferiu o pedido de conversão dos valores depositados nos autos relativos à diferença da arrecadação do ITBI recolhido à menor em favor do Município de Paranatinga/MT, sob o fundamento de que não houve ganho de causa para o ente federado, em razão de a ação ter sido julgada extinta sem resolução do mérito.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser deferido, porquanto segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o destino dos depósitos judiciais vincula-se ao desfecho da demanda em que efetuados, de modo que somente após o trânsito em julgado pode-se determinar o levantamento dos valores pelo contribuinte ou a conversão em pagamento definitivo em favor do ente federativo, conforme a solução da lide seja favorável ao contribuinte depositante ou à Fazenda Pública, respectivamente.
Ressalta-se, ainda, na hipótese em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM RENDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Na via do recurso especial, este Tribunal Superior não procede à análise de matérias que não foram prequestionadas, ainda que sejam de ordem pública, razão pela qual não é adequada a apreciação de fato novo em favor da parte recorrente. Precedentes. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários correlatos, daí porque se exige o trânsito em julgado para essa providência. Na hipótese em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1658162 SP 2020/0025376-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021). [Destaquei]
In casu, evidencia-se, a princípio, a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, porquanto, tendo sido certificado o trânsito em julgado de sentença que extinguiu a ação popular sem resolução do mérito, relativa a demanda que discutia a eventual nulidade do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pelos Agravantes e não tendo a demanda sido favorável a estes, os depósitos judiciais realizados nos autos (ID n. 64202062 – autos de origem), devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública.
De igual modo, a priori se evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, sem um provimento jurisdicional que oportunize a conversão em renda dos depósitos judiciais efetuados pelos ora Agravantes em favor do ente público municipal, em cujo feito a sentença de extinção sem resolução do mérito transitou em julgado, restam eles prejudicados de obter uma solução para a quitação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) relativo ao ato de venda do imóvel denominado “Fazenda Triângulo”, localizado no Município de Paranatinga/MT.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal perquirido pelos Agravantes, para determinar a conversão do depósito judicial realizado nos autos de origem pelos Agravantes, em favor do Município de Paranatinga/MT.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora